Tribunal: TJSP
Processo: 0002970-17.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Apelação – Posse irregular de munição de uso permitido – Recurso defensivo – Pedido de absolvição com fundamento em causa excludente da culpabilidade (erro de proibição inevitável) – Não acolhimento – Apelante que tinha consciência (potencial e atual) da ilicitude, tornando descabidas, por erro de proibição, tanto a exclusão da culpabilidade, como a diminuição da pena – Inteligência do art. 21 do

Ementa:
Apelação – Posse irregular de munição de uso permitido – Recurso defensivo – Pedido de absolvição com fundamento em causa excludente da culpabilidade (erro de proibição inevitável) – Não acolhimento – Apelante que tinha consciência (potencial e atual) da ilicitude, tornando descabidas, por erro de proibição, tanto a exclusão da culpabilidade, como a diminuição da pena – Inteligência do art. 21 do CP – Potencialidade lesiva da conduta – Crime de perigo abstrato – Mantida a condenação – Penas que demandam pequeno reparo – Para a exasperação da pena-base, é necessário que a condenação definitiva tenha se dado por fato anterior ao crime cuja pena se esteja a individualizar – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Atenuante da confissão espontânea já considerada pelo Juiz sentenciante na r. sentença – Reincidência como circunstância preponderante (art. 67 do CP) – Compensação inviável – Regime inicial semiaberto fixado corretamente – Pena de detenção – Reincidência – Sem amparo o pedido de restituição dos bens apreendidos – Efeito extrapenal genérico (e, portanto, automático) da condenação (art. 91, II, "a", CP) – Incabível, nesta via, o pleito de isenção de custas, que deve ser dirigido ao Juízo das Execuções, no qual se aferirá a real situação financeira do condenado – Recurso parcialmente provido.